Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704255-76.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ROSILENE MARIA DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFOMADA. 1. Não subsiste a tese de fraude no empréstimo contratado por meio eletrônico quando o conjunto probatório conduz à firme convicção quanto à regularidade da contratação. Além de comprovado que o valor do empréstimo foi creditado em conta bancária de titularidade da própria autora, o contrato fora efetuado através de documentos cuja guarda lhe compete, como cartão e senha, de modo a conferir consistência à operação bancária impugnada, não havendo quaisquer sinais de fraude que invalidem a contratação via internet (“Celular Banking”). 2. Após um ano depois de creditado o valor em benefício da mutuária, que não registrou a devida ocorrência e nem procurou restituir o valor à instituição financeira, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito em sua conta, alegar vício na contratação e com isso requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 6o, inciso VIII, e 14, §3, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de ser da instituição bancária o ônus de provar a regularidade na contratação de empréstimo. Afirma que, no caso analisado, o recorrido não comprovou ter a recorrente contribuído para que o evento danoso tivesse ocorrido, nem sequer acostou documento que indicasse que a transação impugnada fora realizada com validação de senha e proveniente de endereço do IP de dispositivo eletrônico já cadastrado pelo recorrente. Defende que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, razão pela qual deve ser determinada a nulidade do contrato de empréstimo, bem como a instituição bancária deve ser condenada ao pagamento por danos morais. Aponta divergência jurisprudencial julgado do TJMG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil; 6o, inciso VIII, e 14, §3, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: O cerne da controvérsia reside em verificar eventual responsabilidade do Banco apelante em relação à operação bancária posta “sub judice”, consubstanciada na contratação de empréstimo por meio eletrônico (“Celular Banking”). De início, ressalta-se que a relação jurídica havida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Neste sentido, a Súmula 297 do colendo STJ, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como visto, a requerente alega não ter celebrado o contrato de empréstimo no 320000339220. Por outro lado, o Banco sustenta que o referido empréstimo foi formalizado via "Celular Banking”, o qual somente é validado com CPF, senha pessoal e dispositivos de segurança, sendo o crédito liberado diretamente na conta de uso pessoal do consumidor. Com efeito, a fim de comprovar suas alegações, a instituição financeira acostou aos autos o Extrato para Simples Conferência, comprovando que o valor do empréstimo de R$ 5.695,81 fora creditado em favor da parte consumidora, demonstrando que, de fato, foi celebrado o negócio jurídico relativo ao empréstimo entabulado entre as partes, ônus do qual se desincumbiu (art. 373, II, do CPC) (evento 20, CONTR2). Assim, em que pese as alegações da demandante, não se verifica qualquer ilegalidade no negócio jurídico celebrado, não se vislumbrando a alegada ocorrência de fraude, visto que o empréstimo fora efetuado através de documentos que lhe compete a guarda, como cartão e senha, sobretudo porque os valores foram devidamente creditados em conta de sua titularidade, conforme atestam os extratos apresentados com a inicial e na contestação. Nesse sentido o maior indício de regularidade da contratação e da anuência do consumidor acerca do pacto firmado via internet (“Celular Banking”), encontra-se atrelado ao repasse do valor do crédito para conta de sua titularidade. É dizer, não se coaduna com a postura de eventual fraudador realizar empréstimos do consumidor e creditar o valor em conta do próprio consumidor, sobretudo porque, no caso em apreço, a parte autora em nenhum momento demonstrou nos autos que os valores não foram creditados em sua conta ou que dele não fez uso, pelo contrário, conflitua em sua argumentação quando afirma que não realizou o empréstimo, contudo, além de não ter registrado a devida ocorrência, não procurou meios de restituir o valor à Instituição Financeira correspondente. Ressalta-se que, através dos extratos juntados pelo banco, restou evidenciada não só a tomada do valor consignado pela parte autora em sua conta corrente, como também as transações realizadas por ela após a contratação do numerário e, por fim, a ausência de devolução do valor recebido à agência bancária. Dessume-se, portanto, a incoerência da autora. Isso porque alegando estar ciente da existência de quantia advinda de empréstimo que não firmou, a consequência lógica seria sanar as dúvidas acerca de sua anuência por meio de recondução do valor não contrato para o Banco. Na espécie, contudo, os documentos advindos aos autos demonstram que a tomada do empréstimo se deu em 26/04/2022, contudo, a autora somente se insurgiu acerca da questão em 13/02/2023, através da presente demanda, ou seja, quase 1 (um) ano após, sendo que, nesse interstício, não demonstrou ter restituído a quantia para a agência bancária. Portanto, não se vislumbrando, na hipótese, conduta ilícita da instituição financeira ou qualquer indício de fraude, não prospera a pretensão de nulidade do contrato e restituição das parcelas pagas ou de indenização por dano moral. Importa ressaltar que é cediço a ocorrência de inúmeras fraudes relativas a empréstimos consignados, contudo, não pode ser ignorado que esta modalidade contratual é muito utilizada pelo consumidor, de forma que também existem negócios firmados de forma legítima e válida, como se observa na hipótese em tela. Assim, demonstrada a regularidade da contratação, não é possível ao Judiciário reconhecer fraude pelo simples fato de se tratar de relação consumerista, devendo estar presente, ao menos, indícios mínimos da ocorrência de fraude, o que não se verifica no caso concreto. O que se extrai dos autos é que a autora realmente anuiu com o empréstimo em análise, recebendo, em contrapartida, os valores depositados em sua conta, razão pela qual sua pretensão reputa-se improcedente. Portanto, não há se falar em fraude ou falha na prestação de serviço, tendo em vista a legalidade do contrato de empréstimo celebrado por meio digital. Como afirmado, a instituição bancária foi exitosa em demonstrar fato impeditivo ao pedido da requerente, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, obstaculizando por meio de provas documentais a pretensão da nulidade contratual, restituição de parcelas pagas e compensação por danos morais. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023